Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DE BENS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
3. A previsão legislativa (CPC, art. 301) decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Correto o indeferimento de tutela de urgência de proibição de venda e transferência de bens do agravado quando a ação depende de provas ainda pendentes de produção e não há qualquer indício de dilapidação patrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido.